Tribunal: TJMT
Processo: 1005109-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005109-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005109-08.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRELIMINAR REJEITADA
– DOCUMENTOS E LAUDO UNILATERAIS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTOS REPARADOS/DESCARTADOS SEM CONHECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE AFASTADA –
RECURSO PROVIDO.

É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado/descartado, e portanto não se justifica a dilação probatória.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório em relação ao laudo técnico.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005109-08.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para:

“CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$
4.022,
31, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso,
e para condenar
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015..”

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que o julgamento antecipado da lide teria inviabilizado a produção de prova pericial essencial para amparar seus argumentos.

No mérito alega que não foi comprovado o nexo de causalidade, o que afastaria sua responsabilidade sobre o dano.

Ressalta a necessidade de comunicação administrativa (até para que possa apurar as causas do evento danoso, analisar os equipamentos e resolver a questão extrajudicialmente) em até noventa dias contados do dia do fato, nos termos do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, prazo que estaria em consonância com o artigo 26, inciso II, do CDC.

Aduz que o documento apresentado pela autora não consiste em laudo técnico já que, além de ser unilateral, não foi emitido por profissional habilitado para essa finalidade e tampouco indica a data do episódio.

Pede que os juros e a correção monetária sejam aplicados a partir da citação, bem como excluído o dever de indenizar.

Contrarrazões no Id n.

43399008.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005109-08.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$ 4.022,31 bem como às custas e honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo visando a restituição da importância que pagou ao segurado em razão dos danos materiais ocorridos nos diversos equipamentos elencados na inicial.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A apelante argui que teve sua defesa cerceada visto que o feito foi julgado antecipadamente sem que lhe fosse oportunizada a realização de perícia na unidade consumidora e nos aparelhos em questão.

Ocorre que, quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, protestou pelo julgamento antecipado da lide.

Além disso, não havia mais como proceder aos exames pretendidos, ante o decurso do tempo e também porque os equipamentos já tinham sido substituídos ou reparados, portanto seria inócua a avaliação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em Ação Regressiva de Indenização, devem ser comprovados o dano, o nexo de causalidade e o ressarcimento ao segurado.

No entanto, os documentos de Id n. 43398951, págs. 1/3, Id n. 42170094, e Id n. 433989852, págs. 1/2, nem sequer podem ser classificados como laudos técnicos, visto que são elaborados de forma unilateral e não contêm informações importantes, tais como a data em que teriam surgidos os defeitos por suposta descarga elétrica e o valor dos aparelhos. Com isso, a apelante não teve como averiguar a existência de irregularidade no fornecimento ou mesmo saber se na ocasião algum agente da natureza poderia ter causado a avaria (raios, tempestade). E mais, não consta a qualificação técnica de quem o confeccionou.

Depois, não houve pedido administrativo de ressarcimento, e os reparos ou trocas foram efetuados sem o conhecimento da apelante, o que impediu o contraditório.

A Resolução Normativa n° 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, ao dispor sobre a responsabilidade da concessionária por danos elétricos causados ao consumidor, a exclui nas seguintes hipóteses:

"Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II -
o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora
;

III - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

(...)"

A norma visa justamente resguardar o direito a eventual prova pericial, assegurando que a prestadora de serviço público não assuma o risco integral por todo e qualquer dano elétrico em aparelhos domésticos.

Logo, mostra-se deficiente a necessária prova do nexo causal, impossível de ser produzida neste momento uma vez que os produtos já foram reparados ou descartados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - ADMISSIBILIDADE - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA - DANOS MATERIAIS - VARIAÇÃO DE TENSÃO EM REDE ELÉTRICA - LAUDO UNILATERIAL - PROVA INSUFICIENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE.

1 - É possível a cumulação de pedidos em um mesmo processo, contra o mesmo réu, ainda que derivados de fatos diversos, desde que sejam compatíveis, adotem o mesmo procedimento e estejam sob a competência do mesmo juízo.

2 - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para condutas estatais comissivas quanto para as omissivas. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3
-
A concessionária de serviço público poderá se eximir do dever de ressarcir danos elétricos, quando o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do equipamento, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo para verificação do dano - Resolução ANEEL n° 414/2010
.
”
(TJMG - RAC n. 1.0000.18.142310-4/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a Câmara Cível, julg. 09/08/2019, DJe 19/08/2019).

"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA MANEJADA POR SEGURADORA - CEMIG - DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ALEGADA VARIAÇÃO DE TENSÃO ENERGÉTICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - FORNECIMENTO DESTINADO A ATIVIDADE EMPRESARIAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PROVA REPOUSADO AO AUTOR -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
- IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Embora se afigure desnecessária a comprovação do dolo ou da culpa na falha da prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, na forma do artigo 37, 6o, da CF, permanece imperiosa a eficaz comprovação do nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano reclamado, para fins de reconhecimento judicial do direito indenizatório analisado.

- Destinada a energia elétrica fornecida à atividade empresarial desempenhada pelo segurado indenizado pela seguradora autora, a descaraterização da condição de destinatário final impede a incidência concreta ao "case" dos institutos protetivos estatuídos no CDC.

- Nos estritos termos do artigo 373, I, do CPC, repousa ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

-
A insuficiência dos dados técnicos lançados no relatório unilateralmente apresentado pela seguradora e a ausência de eficaz demonstração de que as avarias advieram de variação de tensão vinda da rede externa de fornecimento impedem a necessária chancela jurisdicional do alegado nexo causal entre a conduta da ré e o resultado naturalístico reclamado.

- Recurso não provido."
(TJMG – RAC n. 1.0024.14.193876-1/001, Rel. Des. Corrêa Junior, 6a Câmara Cível, julg. em 21/11/2017, DJe 01/12/2017).

Esta Câmara consolidou esse novo entendimento a partir do julgamento das Apelações n. 1037757-12.2017, n. 1033189-50.2017, n. 1029372-75.2015 e n. 0004814-90.2016.

Sem a condenação, a discussão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária deixou de ter pertinência.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para afastar a responsabilidade civil da apelante e aplicar a inversão do ônus da sucumbência. Majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020